Tribunal: TJSP
Processo: 1104977-90.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Finalidade precípua de prequestionamento. Via inadequada para atendimento de insatisfação, ou para prequestionar a matéria. Decisão que abrangeu de forma ampla as questões apresentadas à Turma Julgadora. Não está o Magistrado obrigado a rebater ponto por ponto dos argumentos elencados, mas sim declinar com base nos elementos probatórios existentes no processo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Finalidade precípua de prequestionamento. Via inadequada para atendimento de insatisfação, ou para prequestionar a matéria. Decisão que abrangeu de forma ampla as questões apresentadas à Turma Julgadora. Não está o Magistrado obrigado a rebater ponto por ponto dos argumentos elencados, mas sim declinar com base nos elementos probatórios existentes no processo as razões do seu convencimento.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1104977-90.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados RODRIGO CASTRO SALGADO DA
COSTA e ESSER SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104977-90.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 40041
2
VOTO No: 40041
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1104977-90.2018.8.26.0100/50000
COMARCA
: SÃO PAULO
EMBARGANTE(S) : BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGADO(S) : RODRGIGO CASTRO SALGADO DA COSTA E
ESSER SANTORINI EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE. LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Finalidade precípua de
prequestionamento.
Via
inadequada
para
atendimento
de
insatisfação, ou para prequestionar a matéria. Decisão que
abrangeu de forma ampla as questões apresentadas à Turma
Julgadora. Não está o Magistrado obrigado a rebater ponto por
ponto dos argumentos elencados, mas sim declinar com base nos
elementos probatórios existentes no processo as razões do seu
convencimento.
EMBARGOS REJEITADOS.
BANCO DO BRASIL S.A. opõe embargos de
declaração contra o v. acórdão (fls. 523/529), com finalidade precípua
de prequestionar a matéria, porquanto é parte ilegítima para integrar o
polo passivo: a adjudicação compulsória deve ser proposta contra o
promitente vendedor ou a quem os direitos de propriedade foram
cedidos. Sustenta que a garantia hipotecária foi registrada na respectiva
matrícula imobiliária em data anterior à aquisição do imóvel pelo autor,
sendo certo que a obrigação pela baixa do gravame é da vendedora.
Alega violação aos artigos 485 do CPC, 421/422 e 1428 do Código Civil,
bem como da Lei 4.591/1964. (fls. 01/15 do incidente)
É o relatório.
Nos termos do artigo 1022 do novo CPC, cabem
embargos declaratórios sempre que houver no julgado obscuridade,
contradição, omissão e erro material.
In
casu,
não
foram
apontadas
omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104977-90.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 40041
3
contradição, obscuridade ou erro material.
Com
efeito,
todas
as
questões
foram
substancialmente decididas pela Turma Julgadora, e o Magistrado não
está obrigado a rebater ponto por ponto da argumentação apresentada,
bastando para que perfaça o princípio contido no art. 93, IX, da CF, que
demonstre claramente, com base na prova amealhada, as razões de seu
convencimento, tal qual ocorreu na hipótese vertente, em que as
circunstâncias do caso concreto foram exaustivamente analisadas na
decisão impugnada.
Anote-se, conforme constou no acórdão:
“No tocante à preliminar de ilegitimidade de parte do
Banco do Brasil S.A., há de se ressaltar que a instituição financeira é
a destinatária da supressão do gravame hipotecário, sendo ela,
inclusive, a responsável pelo seu cancelamento.
(...)
Daí porque ser irrelevante que o imóvel já estivesse
gravado com hipoteca para a liberação de numerário pelo agente
financeiro à construtora antes da celebração do contrato de venda e
compra do imóvel pelo requerente ou que a vendedora não honrou
seus compromissos.” (fls. 526 e 528)
O pretendido prequestionamento, objetivando
interposição de recursos extraordinário ou especial, não afasta a
necessidade de que exista ponto a ser aclarado no julgado, em
decorrência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que
não é o caso presente.
Acrescente-se, ainda, que o acórdão não precisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104977-90.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 40041
4
abordar expressamente todos os dispositivos legais mencionados pelas
partes, bastando que se trague a matéria à discussão, decidindo-a:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. TESE DOS CINCO MAIS CINCO.
INAPLICABILIDADE AO CASO DA LC 118/2005.
INTENÇÃO
DE
MERO
PREQUESTINAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. (...)
2. Não é possível o uso de embargos de declaração
se inexistentes as hipóteses de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nem tampouco se
prestam ao mero prequestionamento de dispositivos
constitucionais que entende a embargante tenham
sido malferidos, para a viabilização de eventual
recurso extraordinário, porquanto visam unicamente
completar a decisão quando presente omissão de
ponto
fundamental,
contradição
entre
a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas
razões desenvolvidas. 3. Embargos de declaração
rejeitados.” (EDcl no REsp 869.508/SP, Rel. Min.
JOSÉ DELGADO, 1a T., j. 04.12.2008).
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. INCLUSÃO DO SÓCIO NO PÓLO
PASSIVO
DA
EXECUÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
ARTIGO
535
DO
CPC.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. 1. Inexiste violação do
artigo 535, do CPC, quando o voto condutor dos
embargos de declaração enfrenta explicitamente a
questão embargada. Ademais, o magistrado não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1104977-90.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 40041
5
obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão. 2. A jurisprudência desta Corte tem
admitido o prequestionamento implícito, de forma
que, apesar dos dispositivos tidos por violados não
constarem do acórdão recorrido, se a matéria
controvertida foi debatida e apreciada no Tribunal de
origem à luz da legislação federal pertinente, tem-se
como preenchido o requisito da admissibilidade
(REsp 769249 / SP, 1o t., rel. Min. Luiz Fux, j.
13.2.07).
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator